Tribunal: STF
Processo: Pet 11310
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO PRECEDENTE FIRMADO NA AP 937-QO. ENVIO DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.



    Decisão: Trata-se de queixa-crime apresentada por DIONES GONÇALVES PEREIRA em face de ANDRÉ BRANDINO PEGO, DENNER JANUÁRIO DA SILVA e GILVAN AGUIAR COSTA, pelo suposto cometimento dos delitos previstos no art. 147 do CP e no art. 21 da LCP. 



    Os autos de investigação foram encaminhados a esta Suprema Corte pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da comarca de Vitória/ES, tendo em vista a prerrogativa de foro do Deputado Federal GILVAN AGUIAR COSTA.



    Instada a se manifestar sobre a continuidade do feito, a d. Procuradoria-Geral da República requereu “o declínio da competência ao primeiro grau de jurisdição, para o prosseguimento das apurações e a adoção das providências que entenderem necessárias, com a devida anuência deste Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Na sessão plenária de 03/05/2018, este Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, a, da Constituição da República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    In casu, o suposto crime contra a honra atribuído ao Parlamentar Federal teria sido cometido “antes da assunção da função que lhe confere o foro por prerrogativa de função”, como bem demonstrou o Parquet Federal. 



    Ex positis, acolhendo a manifestação da d. Procuradoria-Geral da República, DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO o retorno dos presentes autos ao Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da comarca de Vitória/ES.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente